Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737514-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOARES MARRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. AUTOR. 1. Na ação de exibição de documentos, como a obrigação não tem conteúdo econômico aferível, o valor da causa é apenas simbólico e, em razão disso, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Como o valor estipulado foi objeto de insurgência recursal específica, cabível a fixação do valor da causa em valor razoável e proporcional às particularidades do feito. 2. Ausente resistência do réu, que apresentou os documentos solicitados junto com a contestação, e demonstrada a desnecessidade de propositura da demanda, cabível a condenação do autor ao pagamento da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, incisos I, II e IV, e § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no critério da equidade, levando-se em conta o baixo valor da causa. Pede que seja afastada a multa do artigo 1.026, §o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, incisos I, II e IV, e § 8o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Vale ressaltar que há ampla jurisprudência deste Tribunal no sentido de que é possível a fixação dos honorários por equidade na ação de exibição de documentos. Deixo de aplicar tal entendimento, pois os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.000,00) remuneram adequadamente a contraparte, diante das particularidades do feito, tal como a baixa complexidade e o rápido trâmite” (ID 64667354) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido para que seja afastada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017